Tribunal: STF
Processo: RE 74096
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
- Imposto de impostação. Majoração decorrente do Dec. - lei 333/67, aprovação pelo Congresso Nacional. Os pressupostos de urgência e relevante interesse público escapam ao controle do Poder Judiciário. O conceito de finanças públicas abrange a matéria tributária. Recurso não conhecido.